Tribunal: STF
Processo: ARE 1427607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DE INICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 102, INC. III, DA CRFB. CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. A decisão agravada foi prolatada em consonância com o permissivo legal e está amparada em jurisprudência consolidada do C. STJ e deste C. TRF da 3ª Região, inclusive quanto aos pontos impugnados no recurso. 2. A reiteração que se faz da essência das afirmações expostas na decisão agravada, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1º, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo quando inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Jurisprudência. 3. Agravo interno desprovido.”



    (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 17), o recorrente aponta a violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. II, LIV, LVII e XXXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta que a ação ímproba deve ser demonstrada desde a exordial, o que não ocorreu na presente demanda, não sendo o caso de recebimento da inicial. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a petição inicial da ação de improbidade ajuizada na origem.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    4. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi tão somente recebida a petição inicial de ação civil pública por atos de improbidade administrativa.



    5. Com efeito, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória impugnada por meio de sucessivos recursos e desdotadas de caráter de definitividade.



    6. Noutras palavras, não há, no ato interlocutório recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir.



    7. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à ocorrência de atos ímprobos, apenas estabelece que os elementos apresentados podem e devem ser objeto da devida instrução e apreciação. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito.



    8. Assim, inequivocamente incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal.



    9. Precedentes neste sentido (descabimento de recurso extraordinário interposto conta decisões impugnadas por recursos sucessivos): ARE nº 1.411.611/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022; ARE nº 1.391.617/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/08/2022, p. 15/08/2022; e RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013.



    10. Do último referido julgado, extraio: “As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte.” 



    11. Ademais, caso o entendimento acima pudesse ser superado (o que não é o caso), a eventual discordância em relação à decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível no campo extraordinário, havendo incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem prescrição sobre honorários, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator